Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
JULGAMENTO SIMULTÂNEO - RECURSO ASSOCIADO: AGI 0712798-77.2023.8.07.0000

PROCESUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇAO DE PRESTAR ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. DESPESAS ATRIBUIDAS À GENITORA PAGAS PELO GENITOR. PRETENSÃO DE REEMBOLSO. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM DA ALIMENTANDA EM PERSEGUIR A COBRANÇA. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1 O Agravo de Instrumento é recurso cujo âmbito de cognição é restrito ao que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau. Nada obstante, ainda que a ilegitimidade ativa ad causam não tenha sido objeto da Decisão agravada, não há óbice à apreciação da preliminar em sede recursal, porquanto, no caso concreto, as alegações concernentes à inexigibilidade da obrigação passam necessariamente pelo reconhecimento de que não se trata de execução de alimentos inadimplidos, mas ressarcimento ao genitor das despesas que suportou, as quais deveriam ser pagas pela genitora que supostamente não teria cumprido sua parte, restando evidenciada a ilegitimidade ad causam da menor-exequente para perseguir a cobrança.
3 Decisão que rejeita a impugnação reformada.
3. RECURSO PROVIDO.